Tribunal: STF
Processo: RE 1560504
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À PREVALÊNCIA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PACTUADO PELAS PARTES. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COBRADOS EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS OPOSTOS NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. ART. 914, § 1º, DO CPC. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278, DO CPC. ERRO MATERIAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÍNDICE UTILIZADO NOS CÁLCULOS DIFERENTE DAQUELE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.” (Doc. 25, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos por Marcopolo S/A (Doc. 28) foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.” (Doc. 30, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Marcopolo S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3° da Emenda Constitucional 133/2021. Sustenta que “a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em nítida afronta à ordem constitucional, afastou indevidamente a aplicação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao determinar, de forma equivocada, a observância do índice de correção monetária pactuado contratualmente” (Doc. 33, p. 8).



    O Município de Manoel Vitorino deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35, p. 20).



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admitiu o recurso extraordinário (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Trata-se de apelação interposta por MARCOPOLO S/A. contra sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Jequié que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra o MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO, julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Ente Público ‘para determinar que os cálculos do montante devido deverão ser realizados de acordo com a fórmula prevista na clausula nº. 4.5 do contrato’, condenando a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução. (p. 3)



    (...)



    Por tais razões, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita dos embargos à execução.



    Ultrapassado este ponto, passo a análise do mérito do recurso. 



    Cinge-se a controvérsia recursal quanto a ocorrência ou não de excesso à execução reconhecido na sentença vergastada. 



    Há que se destacar que o valor principal da execução, referente aos 03 veículos adquiridos pelo apelado, fora decotado pelo a quo (ID 37222859), quando atendeu o pleito do exequente (ID 37222858), tendo, inclusive, determinado a alteração do valor atribuído à causa. 



    Dito isso, passa-se a analisar o pleito do Apelante de acordo com os termos da cláusula 4.5 do Contrato firmado entre as partes (ID 37222921), que estabeleceu fórmula própria para o caso de inadimplemento da obrigação de pagar pelo apelado.



    O exequente/embargado, com a petição inicial, trouxe planilha de cálculos com aplicação de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária utilizando o índice do IGP-M (ID 37222921), portanto, diferente daquele convencionado no referido contrato. 



    O Juiz na decisão guerreada (ID 37222941) fora deveras contundente ao afirmar que:



    ‘Certo é que, no tocante a correção monetária e aos juros de mora, à míngua de disposição contratual específica, há de prevalecer os critérios definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral (TEMA 810), que determina que os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, enquanto os juros de mora, devem observar o disposto no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09. 



    Porém, no caso dos autos, as partes convencionaram expressamente acerca da fórmula a ser adotada para apuração do montante devido, na hipótese de pagamento realizado com atraso pela Administração, conforme disposto na cláusula nº. 4.5 do contrato, razão pela qual esta fórmula deverá ser aplicada quando da atualização do valor devido’. [grifei]



    (...)



    Na presente hipótese, pode-se concluir que o Autor, ao realizar seus cálculos, não observou a fórmula estabelecida na cláusula 4.5. do referido contrato, razão pela qual não merece reforma a sentença neste tópico.” (Doc. 25, p. 3, 10-12, destaquei)



    Ab initio, sobreleva notar que o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a aplicação da Taxa Selic, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão ora recorrido está dissonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 tem aplicação imediata, de forma que a taxa SELIC incide a partir de 09/12/2021 para fins atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. MULTA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021.



      (...)



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que, ‘para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. 



    8. Assim, conforme assentado pela decisão agravada, a conclusão do Colegiado de origem ‘de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021’, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    IV. Dispositivo. 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.497.261-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.527.697-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.492.467-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA.



    (...) 



    4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.514-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/04/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/09/2023, destaquei)



    Nesse sentido foi a decisão proferida no RE 1.517.118, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/10/2024, caso em que também se discutia a prevalência ou não da aplicação do índice de atualização monetária estabelecido em contrato celebrado entre as partes, em detrimento do que dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente